Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709889-12.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMA FERNANDES CORNELIO, MARCELO DA CRUZ NAGANO APELADO: WAL MART BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 11293103) interposta por LUMA FERNANDES CORNÉLIO e MARCELO DA CRUZ NAGANO contra WAL MART BRASIL LTDA em face de Sentença (ID 11293102) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0709889-12.2017.8.07.0020. A Apelada apresentou contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso, por considerá-lo deserto (ID 13146392). No Despacho de ID 14949057, ambas as partes foram intimadas a se manifestar para comprovar a tempestividade da Apelação. As partes se manifestaram nos ID's 16058341 e 16082156. É o necessário. DECIDO. Da análise dos autos, especificadamente da certidão cartorária de ID 11293110, verifico que os Apelantes registraram ciência da sentença recorrida em 12/7/2019, antes mesmo da sua publicação no DJe, que ocorreu em 17/7/2019, se dando por intimada antes da publicação oficial. Desse modo, o termo ad quem para o exercício do direito recursal findou-se em 2/8/2019, após transcorridos 15 (quinze) dias úteis. A apelação, contudo, somente foi interposta em 6/8/2019 (ID 11293104), fato que caracteriza a intempestividade do ato, representando, assim, óbice insuperável ao conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível, com fundamento nos Arts. 43, § 2o e 60, do Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; no Art. 20, §1o, da Portaria Conjunta 53 de 2014 e nos Arts. 918, I; 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 16:39:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador